Tribunal: TJPA
Processo: 0006487-33.2016.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006487-33.2016.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: D P DE JESUS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de execução, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pela parte autora, em razão de ausência de impulso processual superior a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme determinação expressa do art. 485, §1º, do CPC.

4. A intimação realizada exclusivamente por meio do patrono ou por publicação no diário oficial não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte.

5. A ausência de comprovação de intimação pessoal configura vício processual que compromete a validade da sentença extintiva.

6. A inobservância dessa formalidade essencial viola o devido processo legal e impede a caracterização válida do abandono da causa.

7. A exigência de intimação pessoal concretiza o princípio da primazia da decisão de mérito, evitando a extinção prematura do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão.

2. A ausência de intimação pessoal invalida a sentença extintiva por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0855236-67.2024.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 02/12/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da ação de execução ajuizada em face de
D. P. DE JESUS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME
, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão de alegado abandono da causa pela parte autora.

Cuida-se, na origem, de ação de execução proposta pela instituição financeira recorrente em face da parte executada, visando à satisfação de crédito, mediante adoção das medidas executivas cabíveis para constrição patrimonial e adimplemento da obrigação, tendo o feito sido extinto antes da formação da relação processual, em razão da ausência de impulso processual atribuído à parte autora.

Outrossim, verifica-se que o Juízo singular entendeu configurada a inércia da parte autora por período superior a 30 (trinta) dias, reputando caracterizado o abandono da causa, circunstância que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, determinando, ainda, as providências de praxe quanto ao arquivamento e eventual cobrança de custas remanescentes.

Ademais, em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que a extinção do processo foi decretada sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, em afronta ao disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do decisum e o consequente prosseguimento regular da demanda.

É o

relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, bem como aferir a necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre consignar que, no caso em exame, não houve a formação da relação processual triangular, porquanto os réus não chegaram a ser citados, circunstância que afasta a necessidade de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. Com efeito, a citação válida constitui pressuposto indispensável para a integração do réu à relação jurídica processual. Inexistindo citação, não há parte adversa formalmente constituída, razão pela qual não se verifica violação ao contraditório no julgamento do recurso.

No mérito, assiste razão à parte apelante.

Dispõe o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil que o juiz não resolverá o mérito quando “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. Todavia, o §1º do referido dispositivo estabelece requisito indispensável para a decretação da extinção, ao prescrever, de forma expressa:

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ocorrer após a prévia intimação pessoal da parte autora, com a concessão de prazo para suprimento da omissão, providência que se revela condição de validade do ato judicial extintivo.

No caso concreto, embora a sentença tenha consignado a existência de intimação da parte autora, não há demonstração de que tal intimação tenha ocorrido de forma pessoal, como exige a legislação processual. A simples intimação por meio do patrono, ou por publicação no diário de justiça, não supre a exigência legal, sendo imprescindível a ciência direta da parte, sob pena de nulidade do decisum. Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença incorre em erro ao aplicar o art. 485, IV, do CPC, pois a ausência de citação não configura falta de pressuposto processual, mas sim situação de abandono da causa, prevista no inciso III do mesmo artigo.
A jurisprudência e a doutrina são firmes em reconhecer que, para a configuração válida do abandono da causa, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC/2015. Ausente nos autos a comprovação de intimação pessoal do autor para suprir a omissão, a sentença que extingue o feito por abandono é nula, conforme reiteradamente decidido pelo STJ e tribunais estaduais. A extinção do feito, sem a observância da formalidade essencial da intimação pessoal, fere o devido processo legal e configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. [...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855236-67.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/12/2025)

Assim, ausente a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, revela-se prematura e, portanto, nula a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Ressalte-se que tal exigência visa resguardar o princípio da primazia da decisão de mérito e evitar a extinção prematura do processo, garantindo à parte a efetiva oportunidade de impulsionar o feito.

Diante desse contexto, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, inclusive para que seja oportunizada à parte autora a prática do ato processual eventualmente pendente.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e,
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja observado o disposto no art. 485, §1º, e o feito prossiga regularmente até ulterior julgamento de mérito.

Deixo de distribuir os ônus de sucumbência, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação sucumbencial ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026